Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. ILICITUDE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POSTERIOR À EC No 20/1998. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS.
1. Estabelece o art. 37, XVI, “b”, da CF que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários.
1.1. O art. 37, §10, da CF também estabelece que “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.
2. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011.
3. No caso, a impetrante acumulava os cargos efetivos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos em Enfermagem (AOSD-Enfermagem), do quadro de pessoal do Ministério da Saúde, e de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, tendo sido reconhecida a ilicitude da referida acumulação na seara administrativa e judicial.
3.1. Em observância à coisa julgada, incabível qualquer discussão acerca da possibilidade de acumulação, pela ora impetrante, dos cargos AOSD-Enfermagem e de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem retocitados, uma vez que já declarada a sua ilicitude.
3.1.1. Eventual decisão do TCDF em outros processos administrativos, mesmo que em sentido diverso, em nada altera a decisão acobertada pela coisa julgada.
3.2. Os efeitos da decisão que declara a ilicitude de acumulação de cargos se protrai no tempo, estando a Administração autorizada a investigá-la a qualquer momento, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo decurso do tempo
3.2.1. Tendo em vista que o art. 37, §10, da CF também veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis, o advento da aposentadoria da impetrante não acarreta a perda do objeto. Direito líquido e certo não vislumbrado.
4. Apelação desprovida.